Tribunal: STF
Processo: HC 216624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXCEPCIONAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE (ART. 574 DO CPP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Habeas Corpus nº 745.757/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O acórdão transitou em julgado, em 24/05/2022.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega a nulidade do trânsito em julgado do acórdão referente à apelação, em razão da ausência de interposição de recurso especial pela Defensoria Pública do Estado, apontando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Segundo afirma, o paciente teria manifestado o seu interesse em recorrer pelo sistema de atendimento virtual da Defensoria, juntando print de chat realizado em 23 de maio de 2022 (e-doc. 10, p. 2).  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, seja desconstituído o trânsito em julgado, através do reconhecimento de nulidade absoluta, em razão da ausência de interposição de recurso especial pela Defensoria Pública, devolvendo-se o prazo para a manifestação do inconformismo do paciente. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Segundo consta das peças juntadas ao processo, especialmente a cópia da petição de interposição do recurso de apelação (e-doc. 6), o paciente, no processo originário, foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que interpôs apelação em 18/08/2021. Em 13/04/2022, foi proferido acórdão conhecendo do recurso interposto e negando-lhe provimento. A Defensoria Pública foi intimada em 14/04/2022, o transcurso do prazo recursal foi certificado em 24/04/2022, ocasião na qual assentado o trânsito em julgado do título condenatório.



    9. Constata-se, portanto, que o recorrente foi assistido pela Defensoria Pública de São Paulo, que, após o julgamento da apelação, foi devidamente intimada do acórdão que julgou o recurso, tendo optado, no âmbito de sua atuação técnica, por não protocolar manifestação de inconformismo. Não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa. 



    10. Vige no processo penal o princípio da voluntariedade dos recursos, conforme o disposto no art. 574 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz:



    I - da sentença que conceder habeas corpus;



    II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411.”



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de interposição dos recursos de natureza excepcional pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes julgados: 



    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade em razão da não interposição de recurso pela Defensoria Pública contra o acórdão que negou provimento à apelação. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Princípio da voluntariedade dos recursos 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.166/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2011, p. 1º/03/2011; grifos nossos)



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONFORMISMO DO ACUSADO MANIFESTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão de habeas corpus de ofício na hipótese de mera ausência de interposição de recursos excepcionais, ante o princípio da voluntariedade dos recursos. Precedentes: HC 105308, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014; HC 110592, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2012. 3. A hígida formação da coisa julgada não pressupõe o esgotamento de todos os meios recursais disponíveis. (...)”



    (ARE nº 962.071 AgR/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/09/2017, p. 27/09/2017, grifos nossos)  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator